Tribunal: TJES
Processo: 0013877-38.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013877-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA FRACALOSSI FERREIRA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0013877-38.2020.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: HELOISA FRACALOSSI FERREIRA DIAS

RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 6.967/2007. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SAÍDA DE IMÓVEL POR MOTIVO DE INSEGURANÇA PÚBLICA LIGADA A TERCEIROS (CÔNJUGE). AUSÊNCIA DE RISCO ESTRUTURAL OU INTERVENÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a Requerente, em epítome, que houve o agravamento da insegurança na região do Morro da Piedade a partir de 2018, com casos de homicídios entre grupos rivais, sendo que várias casas da parte alta do morro foram invadidas e depredadas, tendo seus moradores sofrido agressões e ameaças de traficantes que controlam a região. Diz que morava em uma casa localizada entre as comunidades da Piedade e Moscoso e que o marido se envolveu com o tráfico e a família passou a ser alvo de ameaças, culminando com a saída de sua residência. Assevera que o marido foi preso e que precisa sustentar o filho menor sozinha, não tendo condições de arcar com o custo de uma moradia, ao que reclama o pagamento do aluguel social até o comprovado restabelecimento da segurança do local de sua casa[...]”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a autora, que deixou imóvel na divisa Piedade/Moscoso em 2018 por razões de segurança ligadas à atividade criminosa do cônjuge e reside em Vila Velha desde 2020, preenche os requisitos legais ou constitucionais para receber o benefício do aluguel social do Município de Vitória e/ou do Estado do Espírito Santo, com base na Lei Municipal nº 6.967/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Deixa-se de analisar a preliminar suscitada pelo município réu em razão de manutenção da sentença de improcedência.

5.
Do mérito. A controvérsia central reside em saber se a autora faz jus ao benefício do aluguel social pleiteado com base na Lei Municipal nº 6.967/2007.

6.
A Lei Municipal nº 6.967/2007, que instituiu o Programa Habitacional no âmbito do Projeto Terra em Vitória, prevê o "Aluguel Provisório" em seu art. 10. A leitura do dispositivo e dos demais artigos relacionados (arts. 1º, 2º, 11, 13) revela que tal benefício é destinado especificamente à famílias (i) inseridas em áreas de intervenção do Projeto Terra, (ii) com renda específica, (iii) que optaram pelo Projeto Reassentamento, ou (iv) excepcionalmente, beneficiárias do Bônus Moradia, desde que haja relevante interesse público na desocupação imediata do imóvel.

7.
No caso dos autos, a prova produzida, incluindo o relato inicial da autora e os depoimentos das testemunhas Adriely e Cristiane, demonstra que a saída da autora de seu imóvel, em 2018, decorreu de ameaças e da situação de violência e insegurança na região da divisa Piedade/Moscoso, vinculadas ao envolvimento de seu cônjuge com o tráfico de drogas. Não há prova de que o imóvel estivesse inserido em área de intervenção específica do Projeto Terra para fins de reassentamento, nem que tenha sido removido compulsoriamente por ordem administrativa devido a risco estrutural ou ambiental que o tornasse impróprio à habitação nos termos da lei. A causa da desocupação foi a coação exercida por particulares (criminosos), e não uma ação ou omissão direta do Município relacionada a programas de reurbanização ou risco físico do imóvel. Portanto, a situação fática da autora não se subsume às hipóteses taxativas previstas na Lei Municipal nº 6.967/2007 para a concessão do Aluguel Provisório ou Bônus Moradia. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)